Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE FALTA GRAVE. ENCONTRO DE CELULAR COM O PACIENTE. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. AUSÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal o não restabelecimento de benefícios externos em favor do paciente, a despeito de superado o prazo de apuração de falta grave sem a conclusão do procedimento administrativo instaurado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível o restabelecimento dos benefícios externos diante da superação do prazo de conclusão do procedimento disciplinar destinado a apurar a prática de falta grave, embora já encerrada a instrução.
III. Razões de decidir:
3. Há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984. Não obstante, a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de habeas corpus a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação.
4. A suposta prática de falta grave durante a execução da pena pode impedir, temporariamente, a concessão e/ou usufruição de benefícios até a conclusão do procedimento administrativo, desde que não haja excesso de prazo na apuração.
5. A alegação de excesso de prazo na execução penal, em razão da não finalização da apuração da falta grave no prazo de 180 dias, não se sustenta quando a instrução criminal foi devidamente encerrada.
6. Consoante a súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Sendo assim, desde que esteja finalizada a instrução criminal, não há se falar em excesso de prazo na conclusão de procedimento administrativo instaurado para apurar a prática de falta grave em razão de transcurso de prazo superior a 90 (noventa) dias, prorrogáveis uma única vez.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.